Tribunal: TCU
Processo: 010.398/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pelos Srs. Almerindo Augusto de Vasconcelos Trindade, Celso Roberto da Cunha Lima, José Carlos Duarte e Rui Sulzbacher em face do Acórdão 11.282/2020-TCU-1a Câmara, por meio do qual esta Corte de Contas negou provimento aos pedidos de reexame interpostos pelos embargantes contra o Acórdão 3.137/2020-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos nos quais se analisam embargos de declaração opostos pelos Srs. Almerindo Augusto de Vasconcelos Trindade, Celso Roberto da Cunha Lima, José Carlos Duarte e Rui Sulzbacher em face do Acórdão 11282/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas negou provimento aos pedidos de reexame interpostos pelos embargantes contra o Acórdão 3137/2020-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta decisão aos embargantes, bem como aos seus representantes legalmente constituídos, e ao Ministério Público Federal.